Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-34.1989.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RESP No 1.340.553/RS. RECURSO REPETIVIVO. CRITÉRIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Prazo prescricional em execução fiscal. De acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em cinco anos a ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva.
2 – Suspensão do processo de execução. Consoante inteligência do artigo 40 da Lei no 6.830/80, o juiz deve suspender o curso da execução pelo prazo máximo de um ano, caso não localizado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora. Decorrido o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados, podendo, entretanto, serem desarquivados a qualquer tempo, se encontrados o devedor ou bens para satisfação do crédito tributário.
3 – Critérios para a suspensão da execução. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que: a) o prazo de suspensão de um ano inicia-se de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora; b) findo prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; c) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor; e d) reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve alegar a ausência de intimação e o seu prejuízo na primeira oportunidade.
4 – Segurança jurídica e devido processo legal. A interpretação da regra processual deve ter por escopo impedir a perpetuação de processos judiciais que se arrastam por anos e acarretam gastos ao aparelho judiciário sem que se vislumbre qualquer efetividade executória.
5 – Apelação conhecida e não provida.

ap